Tribunal: TJMT
Processo: 1000924-25.2024.8.11.9005
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-27
Data de publicação: 2024-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000924-25.2024.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCOS AURELIO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 729.355.021-91 (ADVOGADO), DIANE SCIASCIA - CPF: 495.916.141-87 (IMPETRANTE), JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), IRACI RODRIGUES DA SILVA - CPF: 303.547.221-15 (LITISCONSORTES)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme ofício para tais casos.

Agravo Interno no Mandado de Segurança no
1000924-25.2024.8.11.9005.

Agravante: DIANE SCIASCIA.

Autoridade Coatora: Dr. Fernando da Fonseca Melo, juiz do Juizado Especial Cível de Barra do Garças.

Agravada: IRACI RODRIGUES DA SILVA.

Data do Julgamento virtual:
02 a 05/09/2024.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA -
MANDAMUS
IMPETRADO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA - MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU A PETIÇÃO INICIAL DO MANDADO DE SEGURANÇA - AGRAVO NÃO PROVIDO.

1.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 576.847, reconheceu a repercussão geral da questão e decidiu pelo não cabimento de Mandado de Segurança contra as decisões interlocutórias exaradas em processos dos Juizados Especiais.

2.

A jurisprudência desta Turma Recursal é firme no sentido de que as decisões interlocutórias proferidas pelos Juizados Especiais somente desafiam a interposição de Mandado de Segurança em hipóteses excepcionais, o que não ocorreu na hipótese em apreço, sendo firmemente rejeitada sua interposição como sucedâneo recursal.

3.

Mantém-se a decisão monocrática que indeferiu a petição inicial do
mandamus
impetrado contra decisão interlocutória.

4.

Agravo Interno não provido.

Relatório.

Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu a petição inicial do mandado de segurança.

A agravante postula a reforma da decisão monocrática e a consequente concessão da segurança postulada.

A agravada, devidamente intimada, deixou de se manifestar.

O Ministério Público, devidamente intimado, deixou de apresentar manifestação.

Em sessão de julgamento, o Ministério Público manifestou desinteresse em intervir no feito.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de agravo interno manejado contra decisão monocrática que indeferiu a petição inicial do mandado de segurança impetrado por DIANE SCIASCIA.

A impetrante sustenta a ilegalidade da decisão, que determinou a penhora no rosto dos autos do processo no 1009540-80.2022.8.11.0041 e ainda determinou que a parte exequente apresente o montante atualizado da dívida, respeitando o teto deste juizado (art. 3o, inciso I, da Lei 9.09/95), notadamente quando a autora informou na inicial que renuncia os valores que excederam aos 40 (quarenta) salários mínimos.

Pois bem. O procedimento previsto na Lei no 9.099/95, não aponta recurso contra decisão interlocutória, sendo certo que o Mandado de Segurança somente pode ser utilizado em hipóteses excepcionais e de forma alguma como sucedâneo recursal.

Verifica-se que a impetrante está se utilizando do presente mandado de segurança como substituto do recurso de agravo de instrumento, para recorrer da decisão interlocutória que lhe foi desfavorável.

A ação mandamental não pode ser utilizada indiscriminadamente em substituição ao agravo de instrumento, pois gera desvirtuamento de sua finalidade.

A jurisprudência dominante é no sentido de que no Juizado Especial não cabe à interposição de mandado de segurança para impugnar decisão interlocutória.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 576.847, reconheceu a repercussão geral da questão e decidiu pelo não cabimento de Mandado de Segurança contra as decisões interlocutórias exaradas em processos dos Juizados Especiais. O acórdão restou assim ementado,
in verbis
:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO CIVIL. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. MANDADO DE SEGURANÇA. CABIMENTO. DECISÃO LIMINAR NOS JUIZADOS ESPECIAIS. LEI N. 9.099/95. ART. 5o, LV DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. 1. Não cabe mandado de segurança das decisões interlocutórias exaradas em processos submetidos ao rito da Lei n. 9.099/95. 2. A Lei n. 9.099/95 está voltada à promoção de celeridade no processamento e julgamento de causas cíveis de complexidade menor. Daí ter consagrado a regra da irrecorribilidade das decisões interlocutórias, inarredável. 3. Não cabe, nos casos por ela abrangidos, aplicação subsidiária do Código de Processo Civil, sob a forma do agravo de instrumento, ou o uso do instituto do mandado de segurança. 4. Não há afronta ao princípio constitucional da ampla defesa (art. 5o, LV da CB), vez que decisões interlocutórias podem ser impugnadas quando da interposição de recurso inominado. Recurso extraordinário a que se nega provimento.”

A parte que elege o sistema dos Juizados Especiais para a propositura da ação, renuncia do manejo de recursos em face de decisões interlocutórias, o que também inviabiliza a impetração de mandado de segurança contra essas decisões.

Nesse sentido,
verbis
:

“INCIDÊNCIA DE DANOS MORAIS. INDEFERIMENTO.
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
.
CABÍVEL NA ESPÉCIE O RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
RECURSO INEXISTENTE NA LEI 9.099/95
.
IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL
. WRIT QUE SOMENTE PODE SER UTILIZADO EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS.
INICIAL INDEFERIDA
. EXTINÇÃO DE PLANO.” (TJRS - Mandado de Segurança No 71006021885, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em 13/04/2016) (destaquei).

“MANDADO DE SEGURANÇA.
INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL
. ART. 10 DA LEI No 12.016/2009. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER.
INDEFERIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA PARA RETIRADA DO NOME DA IMPETRANTE DOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO
.
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA IRRECORRIVEL
. IMPOSSIBILIDADE DE USO DO MANDAMUS COMO SUBSTITUTIVO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. CRITÉRIO JURISPRUDENCIAL OBJETIVO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.” (TJRS - Mandado de Segurança No 71006069611, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Gisele Anne Vieira de Azambuja, Julgado em 12/05/2016).

Destarte, deve ser mantida a decisão monocrática que indeferiu a petição inicial do mandado de segurança, dado a inadequação da via eleita.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo integralmente a decisão agravada.

Sem custas processuais e honorários advocatícios.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2024